Tribunal: TJMT
Processo: 1013289-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL N.o 1013289-68.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus Cível impetrado por WANDERSON PINHEIRO DE OLIVEIRA e WANDERLEY VIEIRA JÚNIOR contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo Juiz da 5.a Vara Especializada em Direito de Família e Sucessões da Comarca da Capital que determinou a prisão civil do paciente ERIALDO DA SILVA em razão de débitos alimentares devidos a RILLARY KETTINEY LOUZADO DA SILVA ALMEIDA (maior e capaz).
Alegam os Impetrantes que não há quaisquer elementos que autorizem a decretação da prisão civil em desfavor do Paciente.
Afirmam que o Paciente “já se comprometeu (Doc. 7), de imediato, ao pagamento de 100 (cem) parcelas de R$ 146,20 (cento e quarenta e seis e vinte centavos) quanto aos valores de R$14.620,73 (quatorze mil, seiscentos e vinte reais e setenta e três centavos).”
Asseveram que “desde a referida decisão liminar, o Paciente efetua pagamentos regulares à título de Alimentos, no valor de R$ 350 (trezentos e cinquenta reais), acrescido de alimentos indenizatórios referente aos atrasados, na monta de R$ 146,20 (cento e quarenta e seis e vinte centavos), com o primeiro pagamento remetendo a 10.10.2019 (Doc. 7), mediante depósito bancário em nome da Alimentada.”
Por fim, sustentam que a decretação da prisão civil “é medida que enseja constrangimento ilegal, pois, conforme será demonstrado no bojo deste remédio heroico, tendo em vista, que a ação de cumprimento de sentença que deu origem aos Autos de referência, somente foi ajuizada após transcorrido os 02 anos de completado a maioridade (Id. 15878269), tratando-se portanto, de dívida alimentar prescrita.”
Sob tais argumentos, pugnam pela concessão da medida liminar para que seja revogada a prisão civil decretada em desfavor do Paciente.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, nos termos Resolução n.o 71/2009 do CNJ, in verbis:
Art. 1o. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos tribunais ou juízos destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.
§ 1.o. O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica.
§ 2.°. As medidas de comprovada urgência que tenham por objeto o depósito de importância em dinheiro ou valores só poderão ser ordenadas por escrito pela autoridade judiciária competente e só serão executadas ou efetivadas durante o expediente bancário normal por intermédio de servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade por expressa e justificada delegação do juiz.
§3o. Durante o Plantão não serão apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores nem liberação de bens apreendidos.
Na hipótese, da leitura dos argumentos expendidos pelo Impetrante, verifico que a análise do pedido liminar não integra o rol das matérias aptas a serem analisadas em Plantão Judicial, em especial porque o Paciente teve sua prisão decretada no mês de maio do ano em curso e, até a data de hoje (25/07/2021), o mandado para cumprimento da decisão ora desafiada não se encontra com o Oficial de Justiça. Logo, não há falar em urgência.
Ademais, sob pena de ferir o princípio do juízo natural, é inadmissível que o Plantão Judicial seja considerado forma de extensão para a análise indiscriminada de quaisquer pretensões vindicadas, sobretudo quando é possível aguardar a apreciação do pedido por uma das Câmaras Criminais deste Tribunal.
Assim, remetam-se os autos à distribuição regular.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Plantonista